Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve-se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi preso, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros.
2. Sendo o réu preso em flagrante em situação típica de traficância, após ser filmado vendendo droga ao usuário, descabe a pretendida desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei 11.343/2006.
3. Recurso conhecido e desprovido.